Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. CORRENTISTA QUE RECEBE VALOR INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL NA TRANSFERÊNCIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
I. Correntista que recebe em sua conta bancária dinheiro transferido por erro operacional da instituição financeira tem o dever jurídico de restituí-lo, tendo em vista o veto ao enriquecimento ilícito previsto nos artigos 876 e 884 do Código Civil.
II. Apelação desprovida.